Tribunal: TJDFT
Processo: 0739296-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTRIÇÃO DE BENS NO CURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.1 – Cheque. Prescrição intercorrente. O prazo da prescrição da pretensão executiva do cheque, também aplicável à prescrição intercorrente, é de 6 meses, conforme disposição do art. 59 da Lei n.o 7.357/1985 – Lei do Cheque.2 – Prescrição intercorrente. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo de um ano (art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC/2015, redação alterada pela Lei n° 14.195/2021).3 – Interrupção da prescrição intercorrente. Possibilidade. Em razão das inovações trazidas pela Lei n° 14.195/2021, a constrição de bens penhoráveis é causa interruptiva do prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial. A efetiva constrição patrimonial via Sisbajud, ainda que apta a saldar apenas parcialmente a dívida, é causa interruptiva do curso da prescrição intercorrente. Art. 921, §4o-A do CPC.4 – Interrupção da prescrição. Interrompida a prescrição pela citação da devedora principal, e sendo o avalista devedor solidário, não é possível nova interrupção da prescrição, uma vez que os efeitos da interrupção se estendem ao garantidor, por expressa disposição legal. Art. 202 e 204 do Código Civil.5 – Apelação conhecida e provida.

L